Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTE DE MITRACLIP. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A recusa para cobrir implante de Mitraclip não se justifica, notadamente quando houver fundamento clínico detalhado por médico especialista indicando ser esse o procedimento mais adequado ao beneficiário, não cabendo ao plano de saúde a escolha do tratamento.
2. Há supressão de instância em face de pedido inédito na instância recursal com a finalidade de discutir ilegitimidade passiva de Administradora de Plano de Saúde cuja matéria não foi objeto de apreciação no primeiro grau.
3. Recurso conhecido e não provido.